Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019768-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON GONCALVES - CPF: 851.473.201-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAÇÃO DECIMAL A SER DESCONSIDERADA – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO MAIS BENÉFICO AO REEDUCANDO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada 12 horas de frequência escolar, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Se acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2000072-96.2021.8.11.0013, concedeu remição da pena acima do que teria direito, em decorrência da carga horária escolar realizada pelo reeducando
Edson Gonçalves.

Em suas razões recursais, o
parquet
requer seja considerado apenas 22 dias de remição pelo estudo em decorrência das 268 horas cumpridas pelo agravado, desprezando-se a fração remanescente, ao argumento de que
“quando, na dízima, o último algarismo a ser conservado é inferior a 5, não é possível o arredondamento matemático para cima”
(Id. 145282667, pp. 93-97).

Nas contrarrazões recursais, a Defensoria Pública concordou com o pleito ministerial e postulou pelo provimento do recurso interposto (Id. 145282667, p. 102).

Em juízo de retratação (Id 70901968, p. 6), o magistrado singular manteve a decisão pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 145282667, p. 106).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo
desprovimento
do agravo (Id. 151515169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Conforme relatado, o
Ministério Público
inconformado com a decisão de primeiro grau que concedeu a remição de pena a mais ao reeducando
Edson Gonçalves
,

interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, com o objetivo de ver reformada a decisão, a fim de que seja concedido ao agravado o direito de remição pelo estudo de apenas 22 dias, compreendido pelas 268 horas referente ao 1o Semestre Ano Letivo/2022, desprezando-se o remanescente de 0,33.

Importante trazer de início a decisão ora combatida,
in verbis
:

“(...)
DA REMIÇÃO PELO ESTUDO

A Lei n° 7210/84 estabelece os critérios para a remição por estudo, nos seguintes termos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo , parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional -
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias.
Negritei

No caso concreto, a planilha juntada ao feito refere o seguinte (ref. 104.1):

1o Semestre Ano Letivo/2022 – 268 horas – 23 dias remidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECLARO
remidos
23 dias de pena
e, por conseguinte, determino as seguintes medidas:

a.

Elabore-se
relatório de situação processual, considerando os
23 dias remidos
reconhecidos nesta decisão.

b.

A seguir,
intime-se
o Ministério Público e a Defesa para manifestação sucessiva, no prazo de 10 (dez) dias;

c.

Expirados os prazos,
voltem-me
os autos para apreciação e homologação.”
(Id 145282667, pp. 83-84).

O agravante argumenta em suas razões recursais que
“a pretensão de transformar 0,33 em 01 (um) dia inteiro de estudo a remir representa premiação indevida, sem a necessária contraprestação do reeducando”
e que somente é possível considerar o número inteiro imediatamente superior
“quando o saldo da remição corresponder a metade de um dia ou a fração superior”
– Id. 145282667, p. 96.

Sem razão, contudo.

Com efeito, da documentação encartada aos autos, tem-se incontroverso que o reeducando realizou a carga horária escolar de 268, referente curso no 2o segmento junto a Escola Estadual Vale do Guaporé, no 1o Semestre do Ano Letivo de 2022, o que, sob a linha intelectiva prevista no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execução Penal, importaria na remição de 22,333 dias.

Antes de adentrar no cerne da questão, insta consignar que no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, e outros anteriores, já tinha manifestado no sentido de que, para fins de remição, se a
caso o cálculo resultasse em número fracionário, a fração excedente não poderia ser arredondada para número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.

Transcrevo o referido julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINITERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.
(TJ/MT – Agravo em Execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, 2a CCrim, minha relatoria, julgado em 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no recurso especial n. 1.823.592-MT, em decisão monocrática, entendeu de modo diverso, a qual reproduzo:

“(...) O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho. Intimem-se. Brasília (DF), 04 de outubro de 2019. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator.”
(STJ – REsp: 1823592 MT 2019/0190391-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 09/10/2019).

Esclareço ainda que, nesta, como naquela oportunidade, não se trata de pura e simplesmente desprezar, na forma pretendida pelo agravante, as horas de estudo (ou dias de trabalho) excedentes, como se para nada servissem. O meu entendimento, até então, como a melhor solução à controvérsia, era apenas considerar essas horas/dias excedentes para futuro cálculo de novo período de remição.

Contudo, tendo em vista o entendimento diverso adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não vejo razão para decidir contrariamente à Corte Superior, visando, assim, a solução mais benéfica ao réu também no contexto de execução penal.

Impende consignar que, embora o agravante tenha juntado em suas razões recursais julgado do STJ (Sexta Turma) no sentido de que não seria possível no presente caso arredondar para o número inteiro subsequente, o juiz de primeiro grau trouxe precedente daquela Corte, da Quinta Turma, julgado em 14.9.2021, no qual preceitua que
“não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável”
(STJ, AgRg no REsp 1927382/MT - 2021/0075622-7).

Desse modo, levando a efeito o entendimento mais favorável ao reeducando, refundindo meu entendimento, mantenho a decisão agravada, que lhe concedeu a remição de pena de 23 dias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022